Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725182-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: ROSE CORDEIRO SILVA DE HOLANDA REPRESENTANTE LEGAL: ERALDO JOSE CAVALCANTE PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Sul América Companhia de Seguro Saúde em face da r. decisão (ID 27894274) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Rose Cordeiro Silva de Holanda, deferiu tutela de urgência para determinar à empresa Agravante que autorize a manutenção da Agravada em leito de UTI, bem como custeie os tratamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Alega a Agravante, em resumo, que a Agravada foi devidamente notificada do cancelamento do plano de saúde, sendo-lhe conferido o prazo de 2 (dois) meses até o efetivo desligamento – que se encerrou em 16/7/2021. Assevera que não pode ser injustamente penalizada, visto que cumpriu integralmente com o contrato e não violou qualquer legislação securitária ou consumerista. Defende que, caso mantida a decisão que obrigou a Agravante a manter vigente o plano de saúde da Agravada, suportará enorme prejuízo financeiro em razão dos elevados custos do tratamento da segurada. Sustenta que o valor da multa fixada é exorbitante, bem como desnecessária a fixação, porquanto prontamente cumprido o determinado. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão atacada até julgamento do recurso. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Conforme se extrai dos Relatórios Médicos (IDs 97791412 e 97791413, do processo de origem), a Agravada foi internada no Hospital Santa Helena em 12/7/2021 com quadro de “sepse de foco pulmonar”. Em razão do estado de saúde, foi requerida a internação em UTI para estabilização do quadro e investigação. Diante da iminência do cancelamento do plano – previsto para 17/7/2021 – a Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer na origem, a fim de garantir a vigência do plano de saúde durante o tratamento hospitalar do qual necessita. Compulsando os autos, verifico que a Autora/Agravada aderiu a Plano de Saúde Coletivo firmado em convênio pela 80AMS GESTIPLAN CONSULTORIA EMPRESARIAL EIRELI e operado pela empresa Agravante. Solicitado à Estipulante o envio de documentação comprobatória de vínculo empregatício dos segurados (ID 27894269) e não cumprida a solicitação, a Seguradora procedeu à rescisão motivada do contrato, com base na cláusula 31.3.1, mediante envio de prévia notificação e observando prazo de 60 (sessenta) dias para efetivo encerramento da cobertura (ID 27894270). Ainda que se constate a ocorrência de fraude na contratação realizada entre a empresa estipulante e a seguradora Requerida, considerando que a relação entre as partes está acobertada pelas regras do estatuto consumerista, bem como a incontroversa adimplência das mensalidades do plano contratado pela beneficiária, não se afigura razoável transferir à consumidora a responsabilidade por eventual fraude na relação firmada entre as empresas fornecedoras do serviço. Assim, não comprovada a má-fé da beneficiária, afigura-se ilegítimo o cancelamento unilateral do contrato sem a prévia notificação da beneficiária. Nesse contexto, registro não haver comprovação nos autos acerca da notificação da beneficiária quanto ao cancelamento do plano de saúde, apenas de correspondência enviada à Estipulante. Ademais, a existência de fraude perpetrada pela empresa estipulante não pode alcançar beneficiário de boa-fé, de modo que se faz imprescindível a notificação do consumidor com antecedência mínima de sessenta dias e de disponibilização de seguro na modalidade individual ou familiar, devendo a operadora, ainda, viabilizar plano de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. Acrescento a vedação legal expressa à rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário, conforme disposto no inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98: “Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: [...] III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Também não se afigura a presença do periculum in mora, porquanto, na hipótese de provimento do presente recurso, terá a Agravante a possibilidade de cobrar os valores indevidamente despendidos. As questões atinentes ao valor da multa cominatória poderão ser analisadas no julgamento do presente recurso, pois, como se sabe, as quantias e a periodicidade da incidência podem ser revistas a qualquer tempo. Assim, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator